Tribunal: TJMT
Processo: 1006843-49.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006843-49.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Reivindicação, Provas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIEGO LUCAS GASQUES - CPF: 001.751.671-41 (ADVOGADO), SOCIEDADE GUARULHENSE DE EDUCACAO - CNPJ: 49.073.182/0001-10 (EMBARGADO), ADAO PAVONI RODRIGUES JUNIOR - CPF: 309.334.408-55 (ADVOGADO), ADAO PAVONI RODRIGUES - CPF: 008.171.548-09 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO DA COSTA CARVALHO - CPF: 351.846.048-04 (ADVOGADO), MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - CPF: 727.748.009-00 (ADVOGADO), JAIR TADEU DURAO - CPF: 206.239.841-72 (EMBARGANTE), HARRI PSCHEIDT - CPF: 335.831.709-97 (EMBARGANTE), IEDA MARA DEMOMI PSCHEIDT - CPF: 770.273.021-87 (EMBARGANTE), ARISTIDES CUSTODIO DA SILVA - CPF: 668.446.659-20 (EMBARGANTE), ANNA PEREIRA DA SILVA - CPF: 533.009.559-04 (EMBARGANTE), SERGIO DRESSLER BUSS - CPF: 286.604.201-87 (ADVOGADO), HELIO LOBO JUNIOR - CPF: 165.437.268-49 (ADVOGADO), ERIKA FIGUEIREDO KUMUCHIAN - CPF: 854.338.021-91 (ADVOGADO), CASSIO FELIPE MIOTTO - CPF: 550.563.931-34 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), 20 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL - CNPJ: 45.566.502/0001-12 (EMBARGANTE), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO), CARTORIO DO 20 TABELIONATO DA CIDADE DE SAO PAULO-SP (EMBARGANTE), VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO - CPF: 875.520.001-04 (ADVOGADO), CARTÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARIA HELENA - PARANÁ (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ARISTIDES CUSTÓDIO DA SILVA (EMBARGANTE), MARLENE ZARELLI DE SOUZA (EMBARGANTE), MILENE ZARELLI CUSTÓDIO SANTOS (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ANNA PEREIRA DA SILVA (EMBARGANTE), FILIPE REIS NOGUEIRA - CPF: 032.116.621-38 (ADVOGADO), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE registrado(a) civilmente como ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1006843-49.2021.8.11.0000

Embargos de Declaração no Agravo nº
1006843-49.2021.811.0000

Embargantes:
Harri Pscheidt
,
Ieda Mara Demomi Psch
eidt e
Jair Tadeu Durao

Embargada:
SOGE-Sociedade Guarulhense de Educação

Embargantes:
Marlene Zarelli de Souza, Milene Zarelli Custódio Santos e Arilson Zarelli Custódio da Silva

Embargada:
SOGE-Sociedade Guarulhense de Educação

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÕES – AGRAVO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C CANCELAMENTO DE ATOS JURÍDICOS NULOS C/C CANCELAMENTO DE MATRÍCULA C/C RESSARCIMENTO DE DANOS – ANULAÇÃO DA FASE INSTRUTÓRIA EM RAZÃO DA INVALIDADE DA CITAÇÃO DE UM DOS LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS – DESNECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA FASE INSTRUTÓRIA – INEXISTENCIA DE ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS PELOS EVENTUAIS HERDEIROS/SUCESSORES QUE, APÓS SEREM CITADOS, INFORMARAM, INCLUSIVE, O DESINTERESSE NA PRODUÇÃO DE PROVAS – MANTENÇA DOS ATOS JÁ REALIZADOS – POSSIBILIDADE – OMISSÕES NÃO VERIFICADAS.

A nulidade de atos processuais desafia a efetiva comprovação de eventuais prejuízos. Logo é de ser mantida a fase probatória já realizada, máxime se os eventuais herdeiros/sucessores do litisconsorte passivo necessário que teve a citação anulada, ao tomarem conhecimento do processo, nada reclamaram e, inclusive, informaram não ter interesse na produção de provas.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1006843-49.2021.8.11.0000

Embargos de Declaração no Agravo nº
1006843-49.2021.811.0000

Embargantes:
Harri Pscheidt
,
Ieda Mara Demomi Psch
eidt e
Jair Tadeu Durao

Embargada:
SOGE-Sociedade Guarulhense de Educação

Embargantes:
Marlene Zarelli de Souza, Milene Zarelli Custódio Santos e Arilson Zarelli Custódio da Silva

Embargada:
SOGE-Sociedade Guarulhense de Educação

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuidam-se de
dois Embargos de Declarações
.

Um oposto pelos requeridos

Harri Pscheidt
,
Ieda Mara Demomi Psch
eidt e
Jair Tadeu Durao
.

Outro, oposto pelos filhos do litisconsorte passivo já falecido,
Aristides Custódio da Silva, ou seja, por M
arlene Zarelli de Souza, Milene Zarelli Custódio Santos e Arilson Zarelli Custódio da Silva
.

Referidos Embargos de Declarações foram opostos contra o v. acórdão
que, à unanimidade, deu provimento
para o Agravo de Instrumento nº
1006843-49.2021.811.0000, assim ementado:

“
AGRAVO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C CANCELAMENTO DE ATOS JURÍDICOS NULOS C/C CANCELAMENTO DE MATRÍCULA C/C RESSARCIMENTO DE DANOS – ANULAÇÃO DA FASE INSTRUTÓRIA EM RAZÃO DA INVALIDADE DA CITAÇÃO DE UM DOS LITISCONSORRTES PASSIVOS NECESSÁRIOS – DESNECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA FASE INSTRUTÓRIA – INEXISTENCIA DE ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS PELOS EVENTUAIS HERDEIROS/SUCESSORES QUE, APÓS SEREM CITADOS, INFORMARAM, INCLUSIVE, O DESINTERESSE NA PRODUÇÃO DE PROVAS – MANTENÇA DOS ATOS JÁ REALIZADOS – POSSIBILIDADE.

A nulidade de atos processuais desafia a efetiva comprovação de eventuais prejuízos. Logo é de ser mantida a fase probatória já realizada, máxime se os eventuais herdeiros/sucessores do litisconsorte passivo necessário que teve a citação anulada, ao tomarem conhecimento do processo, nada reclamaram e, inclusive, informaram não ter interesse na produção de provas.”

Em seus Embargos de Declaração, os requeridos

Harri Pscheidt
,
Ieda Mara Demomi Psch
eidt e
Jair Tadeu Durao
, alegam, em síntese, omissão do v. acórdão ao argumento de falta de análise de suas teses de: preclusão consumativa, intempestividade do Agravo de Instrumento e quanto ao não conhecimento do Agravo por não estar previsto no rol do art. 1.015 do CPC.

Após prequestionamento, pugnam pelo provimento de seus Embargos de Declaração.

Já nos seus Embargos de Declaração, os filhos do litisconsorte passivo já falecido,
Aristides Custódio da Silva, ou seja, por M
arlene Zarelli de Souza, Milene Zarelli Custódio Santos e Arilson Zarelli Custódio da Silva
,
alegam, em síntese, omissão do v. acórdão ao argumento de falta de análise de suas teses de: intempestividade do Agravo de Instrumento e sobre suas alegações de prejudicialidade arguidas na manifestação posta no id. 114875496.

Após prequestionamento, pugnam pelo provimento de seus Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1006843-49.2021.8.11.0000

Embargos de Declaração no Agravo nº
1006843-49.2021.811.0000

Embargantes:
Harri Pscheidt
,
Ieda Mara Demomi Psch
eidt e
Jair Tadeu Durao

Embargada:
SOGE-Sociedade Guarulhense de Educação

Embargantes:
Marlene Zarelli de Souza, Milene Zarelli Custódio Santos e Arilson Zarelli Custódio da Silva

Embargada:
SOGE-Sociedade Guarulhense de Educação

VOTO.

E. Câmara:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que, bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O acórdão
impugnado
que,
à unanimidade, deu provimento
para o Agravo de Instrumento nº
1006843-49.2021.811.0000, foi assim ementado:

“
AGRAVO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C CANCELAMENTO DE ATOS JURÍDICOS NULOS C/C CANCELAMENTO DE MATRÍCULA C/C RESSARCIMENTO DE DANOS – ANULAÇÃO DA FASE INSTRUTÓRIA EM RAZÃO DA INVALIDADE DA CITAÇÃO DE UM DOS LITISCONSORRTES PASSIVOS NECESSÁRIOS – DESNECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA FASE INSTRUTÓRIA – INEXISTENCIA DE ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS PELOS EVENTUAIS HERDEIROS/SUCESSORES QUE, APÓS SEREM CITADOS, INFORMARAM, INCLUSIVE, O DESINTERESSE NA PRODUÇÃO DE PROVAS – MANTENÇA DOS ATOS JÁ REALIZADOS – POSSIBILIDADE.

A nulidade de atos processuais desafia a efetiva comprovação de eventuais prejuízos. Logo é de ser mantida a fase probatória já realizada, máxime se os eventuais herdeiros/sucessores do litisconsorte passivo necessário que teve a citação anulada, ao tomarem conhecimento do processo, nada reclamaram e, inclusive, informaram não ter interesse na produção de provas.”

O Colegiado ao analisar o Agravo de Instrumento e reformar a decisão impugnada, que na
Ação Reivindicatória c/c Reintegração de Posse c/c Cancelamento de Atos Jurídicos Nulos c/c Cancelamento de Matrícula c/c Ressarcimento de Danos nº 402/2006, numeração única 2083-05.2003.811.0033, código 8008
, proposta por
SOGE-Sociedade Guarulhense de Educação
, aqui agravante, em face de
Harri Pscheidt
,
Ieda Mara Demomi Psch
eidt e
Jair Tadeu Durao
, que tem como denunciados à lide
o 20º Tabelionato de São Paulo-SP e o Cartório de Maria Helena-Paraná
e litisconsortes necessários
Aristides Custódio da Silva e Anna Pereira da Silva

declarou a nulidade dos atos posteriores à referida citação, notadamente da prova já realizada, em especial a da perícia grafotécnica - (Decisão proferida em 26.11.2014, fls. 2544/2547, nº de origem - id. deste Agravo 88055952),
pronunciou de forma suficiente sobre todas as teses arguidas pelas partes
.

Veja o fragmento do acórdão impugnado ao analisar de não acolher as teses aqui sustentadas pelos requeridos
harri Pscheit e outros
e as que foram arguidas pelos filhos de
Aristides Custódio da Silva
, litisconsorte passivo necessário já falecido:

“
QUANTO A ALEGADA PRECLUSÃO CONSUMATIVA NÃO SE CONSTATA
. Oportuno consignar que, embora a questão tenha sido arguida em várias ocasiões e de igual forma analisada por várias vezes, referidas análise ocorreram pelo mérito
e sempre mediante acréscimos de fundamentações
, ou seja, os prolatores decidiram mediante a utilização de conclusões anteriores,
mas sempre com acréscimos de suas próprias fundamentações
. De modo que
a cada decisão, reavivaram, a questão e a possibilidade de discussão em recurso próprio, como ocorreu
.

DE IGUAL MODO, SEM RAZÃO A ALEGADA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
, porquanto embora a questão tenha sido verificada em várias anteriores ocasiões, notadamente na decisão de 11.10.2018, fls. 2838/2840,
foi integrada
por aquela que analisou, em
24.10.2018,
os Embargos de Declaração opostos pela aqui recorrente, que, por sua vez, foi complementada pela que foi
proferida, por último, ou seja, em 15.4.2021
.

AINDA TAMBÉM SEM RAZÃO O PEDIDO DE NÃO CONHECIMENTO DESTE RECURSO POR SUPOSTA OFENSA AO ART. 1.015 DO CPC
. Sucede que trata-se de questão, com relevância apta para ser aplicada a tese da taxatividade mitigada, Tema 988 do STJ, com possibilidade, pois, de ser analisada em sede de Agravo de Instrumento.

A comunicação de destituição da
Dra. Vânia Conceição do Nascimento, como Curadora Especial do Espólio de Aristides Custódio da Silva, Marlene Zarelli de Souza e Milene Zarelli Custódio Santos, há que ser feita na origem.

POR FIM, QUANTO A ALEGAÇÃO DE EVENTUAL NULIDADE DA CITAÇÃO DOS HERDEIROS DE ARISTIDES CUSTÓDIO
, é questão não tratada pela decisão impugnada e nem discutida nas razões do Agravo. Referida questão desafia a arguição e análise primeira pelo juízo de origem.

Neste sentido, veja
a

recente
(
recurso julgado em 06.10.2021
) orientação lançada por esta e. Câmara no Agravo Interno nº 1013606-66.2021.811.0000,
cujo voto condutor foi da relatoria do i. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
:

“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA
– ENVIO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR -
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – VALOR ADEQUADO – MANUTENÇÃO – LIMITAÇÃO - INVIABILIDADE – AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE SANÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau
.
É VEDADO AO TRIBUNAL CONHECER MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS NA DECISÃO COMBATIDA, AINDA QUE SEJAM DE ORDEM PÚBLICA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
.

Se a autora afirma não reconhecer o contrato e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira, por outro lado, não comprova, em juízo de cognição sumária, a pactuação e nem a utilização do serviço, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos (art. 300 do CPC).

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser mantido quando mostrar-se razoável.

A fixação, desde logo, de limite temporal para a incidência da pena pecuniária retira a força que lhe é própria.

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a sanção prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.” (N.U 1013606-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 07/10/2021) (grifei).

Isso posto,
dá-se provimento ao Agravo para considerar válida a prova até então produzida, por falta de demonstração de prejuízo aos herdeiros/sucessores de Aristides Custódio da Silva, litisconsorte passivo, procedendo-se a conclusão da instrução tal
como foi determinado pelo acórdão da Apelação nº
145252/2013.
É como voto.”
(grifo próprio e nosso).

Logo, não se verifica que o acórdão impugnado tenha deixado de pronunciar sobre nenhuma das teses arguidas nos dois Embargos de Declaração. O Colegiado pronunciou. Todavia, o fato da conclusão não ser na forma pretendida pelos agora embargantes de declarações não significa dizer omissão.

Os inconformismos com a conclusão dada pela decisão impugnada desafia a utilização de recurso específico e não podem ser objeto da via ora eleita, até porque eventual insatisfação não induz à existência dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, aptos a subsidiarem a utilização da modalidade ora escolhida.

Aliás, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios,
os embargantes pretendem diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida
.

O prequestionamento, por si só, não é capaz de dar guarida aos Embargos de Declaração opostos com a esta finalidade específica.

Neste sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO EM SITUAÇÕES QUE AFRONTEM DIRETAMENTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DO STJ –CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO.

1.Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC
.”
(N.U 0054084-07.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020) (grifei).

Realça-se que na estrutura do Poder Judiciário, o Superior Tribunal e Justiça, tem sua relevante missão Constitucional e não tem, por isso, vocação para reexame de matéria fática nem mesmo como no caso, prequestionado.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Isso posto,
nega-se provimento para os dois Embargos de Declarações e mantém-se o v. acórdão embargado que, à unanimidade,
proveu o Agravo de Instrumento nº 1006843-49.2021.811.0000
, porquanto não visualizada as alegadas omissões
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022